Tribunal: TJBA
Processo: 0002031-13.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002031-13.2008.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JESIEL LOPES FERREIRA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, JONATHAS SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO OFICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível, ao reconhecer sua manifesta intempestividade. A controvérsia originou-se de reclamação trabalhista ajuizada em 2008 por servidora pública municipal, posteriormente remetida à Justiça Comum da Bahia, em que se pleiteavam direitos funcionais como diferenças salariais, enquadramento, quinquênios e gratificações. Em 2018, o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do CPC, por abandono da causa. A autora peticionou nos autos em 2022, atacando a sentença, mas apenas em 2024 interpôs formalmente a Apelação, ensejando o reconhecimento da preclusão temporal. O Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática sob alegações de ausência de intimação formal e de aplicabilidade do princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte autora em 2022, ao impugnar o teor da sentença, configura ciência inequívoca apta a deflagrar o prazo recursal; (ii) estabelecer se o princípio da fungibilidade permite o recebimento da petição de reconsideração como embargos de declaração, aptos a interromper o prazo para apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da parte, ao protocolar petição com conteúdo que impugna diretamente os fundamentos da sentença, configura ciência inequívoca da decisão, suprindo a intimação formal e iniciando o prazo recursal.

A petição de 2022 abordou elementos de mérito da sentença extintiva, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo decisório, atraindo a incidência do prazo legal de 15 dias úteis para apelação, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe prazos, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJ/BA.

O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, não se aplicando à substituição de recurso legal por pedido de reconsideração, que é via sabidamente ineficaz para tal finalidade.

A intempestividade da apelação inviabiliza o exame de mérito do recurso, tendo operado a preclusão e a formação da coisa julgada formal sobre a sentença.

A alegação de inexistência de publicação oficial da sentença não afasta a eficácia da ciência inequívoca já configurada, tampouco justifica a reabertura do prazo recursal anos depois.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência inequívoca da sentença, demonstrada por petição que ataca seus fundamentos, supre a intimação formal e deflagra o prazo recursal.

Pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para interposição de apelação.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro e ausência de dúvida objetiva sobre o meio recursal adequado.

A intempestividade do recurso impede o exame de mérito, consolidando a preclusão e a coisa julgada formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º; 485, II, § 1º; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2022; TJ/BA, Apelação Cível nº 8001261-24.2020.8.05.0105, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002031-13.2008.8.05.0223
, em que figuram como agravante
REGINA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA
e como agravado
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA E OUTRO
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA